Tribunal: STF
Processo: AI 787805
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS. LEI LOCAL. 
   

1.	Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram 
   prequestionados pelo acórdão recorrido, nem pelos embargos de 
   declaração opostos. 
2.	O Supremo Tribunal Federal, em princípio, 
   não admite o "prequestionamento implícito" da questão 
   constitucional. Precedentes.
3.	A análise da Gratificação de Gestão 
   de Sistemas Administrativos - GGSA, instituída pela Lei municipal 
   2.377/95, depende de exame da legislação local, o que é defeso nesta
   via extraordinária.
4. 	Agravo regimental improvido.